Tribunal: STF
Processo: RHC 263761
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Princípio da unirrecorribilidade. Reconhecimento de semi-imputabilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.020.612/SC (evento 58).



    O recorrente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, por dez vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal (evento 7).



    Na presente via, a Defesa sustenta a necessidade de conhecimento do presente recurso, diante da existência de evidente constrangimento ilegal. Aduz o reconhecimento da semi-imputabilidade do recorrente, com a aplicação da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único do Código Penal. Afirma que, à época dos fatos, o recorrente se encontrava parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito dos atos cometidos. Requer a concessão da ordem para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança (tratamento ambulatorial), nos termos do art. 96 do mesmo diploma legal (evento 54). 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 88).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 57):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEMI-IMPUTABILIDADE. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime previsto no art. 217-A do Código Penal. 



    2. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que o paciente é portador de deficiência mental, conforme laudo pericial que atesta sua semi-imputabilidade, e pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança (tratamento ambulatorial). 



    3. Decisão de primeiro grau rejeitou o pedido liminar e não conheceu do habeas corpus. O Tribunal de origem manteve a condenação, afastando a tese de semi-imputabilidade e a aplicação do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o paciente, portador de déficit cognitivo leve, pode ser considerado semi-imputável, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, para fins de redução de pena e substituição por medida de segurança.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O laudo pericial concluiu que o paciente apresenta déficit cognitivo leve, com capacidade de entendimento parcialmente comprometida, mas capacidade de autodeterminação preservada, não sendo considerado inimputável nos termos do art. 26, caput, do Código Penal. 



    6. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 



    7. A revisão do conjunto fático-probatório para análise da aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal é inviável na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



     Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 58):



    “A controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal, caracterizado pela ausência de redução de pena prevista no art. 26, do Código Penal. 



    Contudo, a petição inicial do habeas corpus deveria ter sido indeferida de plano, tendo em vista que se observa que o recorrente impetrou o presente habeas corpus e ao mesmo tempo interpôs recurso especial contra o mesmo julgado, cujo AREsp 2.492.976/SC que trata de idênticas pretensões ainda está pendente de julgamento final, não sendo admitida a dupla apreciação de habeas corpus e recurso especial, em alinhamento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a inviabilidade de impetração de habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial.



    Assim, o ato coator não diverge da jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao analisar a alegada semi-imputabilidade do recorrente, consignou que (evento 4):



    “(...)



    Por fim, quanto a capacidade do apelante, constou do relatório de atendimento (1.10):



    Quando indagado sobre a ocorrência do suposto abuso sexual, primeiramente ele tentou negar o fato. Porém, pressionado pelas informações "fidedignas" obtidas pela profissional de Psicologia e o prognóstico de realização de exames em Maira para averiguação de tal abuso, A. se mostrou muito irritado e perguntou "se por acaso alguém está pensando que ele é bobo em ter feito alguma coisa que apareça em exame, pois ele só tocou no corpo dela sem roupa, mas nada mais além disso". 



    A terapeuta respondeu a sua colocação explicando que o que ocorreu se trata de abuso sim, e que o mesmo deverá responder por isto diante da Justiça. Como profissional que acompanha A. há vários anos na Escola Especial, a Psicóloga quer deixar registrado que este é portador de deficiência múltipla (física e intelectual), mas que o seu cognitivo encontra-se a nível de deficiência mental leve, sendo, portanto, capaz de ter consciência e responder sobre seus atos.



    E do exame de sanidade mental (42.127):



    Periciando apresenta quadro de Déficit Cognitivo Leve evidenciado pela limitação em algumas esferas cognitivas como aprender novas informações, solucionar problemas, interpretar, abstrair. Déficit também nas funções executivas com consequente comprometimento nas esferas sociais, laborais e de autonomia. Em relação aos fatos narrados na denúncia periciando demonstra, ao longo da avaliação pericial, entender que trata-se de comportamento não aceitável, "errado" ou ilícito, por exemplo quando toma iniciativa de informar antecipadamente que "não sabe sua idade e que é aluno da APAE". Além disso, quando questionado sobre os fatos narrados responde: "Eu não queria, ela que tentou, eu tó na APAE, a senhora sabe né?"; mostrando capacidade de projeção da culpa para outra pessoa. E ainda, avaliando a dinâmica dos fatos, não se trata de ato impulsivo e isolado e sim de atos repetidos ao longo do tempo. Dessa forma, em relação aos fatos narrados na denúncia, constata-se que o periciado tinha sua capacidade de entendimento parcialmente comprometida e capacidade de autodeterminação preservada. Não havendo dúvidas, portanto, acerca da conduta dolosa praticada pelo recorrente, afasta-se o pleito absolutório, devendo ser mantida inalterada a sentença.



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva acerca da incapacidade do réu, tendo em vista que (evento 58):



    “(...)



    Passo a analisar se é caso de aplicação do art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Ao rejeitar a alegada semi-imputabilidade do agente, a sentença assinalou:



    Ademais, quanto a aventada incapacidade do acusado de compreender o caráter criminoso da conduta, ressalto que, submetido a exame de sanidade mental (Laudo/perícia 128), a expert concluiu que: "Periciando apresenta quadro de Déficit Cognitivo Leve evidenciado pela limitação em algumas esferas cognitivas como aprender novas informações, solucionar problemas, interpretar, abstrair. Déficit também nas funções executivas com consequente comprometimento nas esferas sociais, laborais e de autonomia. Em relação aos fatos narrados na denúncia periciando demonstra, ao longo da avaliação pericial, entender que trata-se de comportamento não aceitável, "errado" ou ilícito, por exemplo quando toma iniciativa de informar antecipadamente que "não sabe sua idade e que é aluno da APAE". Além disso, quando questionado sobre os fatos narrados responde: "Eu não queria, ela que tentou, eu tó na APAE, a senhora sabe né?"; mostrando capacidade de projeção da culpa para outra pessoa. E ainda, avaliando a dinâmica dos fatos, não se trata de ato impulsivo e isolado e sim de atos repetidos ao longo do tempo. Dessa forma, em relação aos fatos narrados na denúncia, constata-se que o periciado tinha sua capacidade de entendimento parcialmente comprometida e capacidade de autodeterminação preservada." Isto posto, embora constatado o déficit cognitivo leve, da análise da perita, tem-se que, em relação aos fatos denunciados, o periciado tinha capacidade de entendimento parcialmente comprometida, mas capacidade de autodeterminação preservada, de forma que a conclusão do laudo traz que era totalmente capaz para determinar-se de acordo com este entendimento. Logo, caracterizada a autoria e materialidade do delito, sendo o delito previsto no art. 217-A, do Código Penal, absoluto no que se refere à idade da vítima, vez que constitui elemento do tipo penal, pelo que devida a condenação do acusado.



    (...)



    Da transcrição do laudo pericial não se concluiu que o paciente fosse inimputável, embora tivesse dificuldades cognitivas que não excluíam totalmente a sua capacidade de culpabilidade, isto é, a capacidade de agir e entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.



    Não é ele, portanto, inimputável nos termos do art. 26, caput, do CP:



    "É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."



    Apesar disso, é certo que a perícia reconheceu expressamente "que o periciado tinha sua capacidade de entendimento parcialmente comprometida e capacidade de autodeterminação preservada".



    Assim, não é caso de reconhecimento da semi-imputabilidade, a implicar a redução da pena na forma do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, dado que as instâncias ordinárias concluíram que o recorrente era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.



    Quanto à incidência da circunstância atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, consoante entendimento já consolidado há muito tempo nesta Corte, somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo da menor culpabilidade do agente (REsp n. 875.649 /MG, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 12/11/2007, p. 279). 



    Além disso, para se concluir pela incidência da atenuante inominada em questão seria necessário rever o conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 504.043/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019).”



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram, a partir das circunstâncias do delito e das provas produzidas, que o recorrente, ao tempo do crime, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.



    Assim, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à incapacidade do réu, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023); ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente